Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716809-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Sindicato dos Professores no Distrito Federal Riedel Resende e Advogados Associados D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargados (Id. 76456214). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator